Tribunal: TCU
Processo: 045.814/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8403/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Elias Gomes da Silva (Prefeito na gestão 2013-2016) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 804081/2014 ao Município de Jaboatão dos Guararapes (PE), o qual teve por objeto a realização de jogos escolares; Considerando que o motivo ensejador da TCE consiste no fato de que a empresa contratada pelo Município subcontratou, sem autorização, a execução total do objeto licitado; Considerando que o débito resultante em casos de subcontratação não autorizada "corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral" ( Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho); Considerando a informação da unidade técnica no sentido de que "não foi possível apurar o valor do débito a ser imputado ao responsável"; Considerando que o Parecer Técnico 2/2018, exarado pelo Ministério do Esporte (peça 28), atestou a execução física do objeto; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 76-78) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 79), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 045.814/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elias Gomes da Silva (XXX.742.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.